Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027004-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EXECUTADO: ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV – contra decisão monocrática deste Relator, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, tenho que o índice de correção monetária a ser aplicado ao presente caso é o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para aplicação do índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie, devendo incidir a partir da data de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais”. (ID 22682973, p. 5). Em suas razões (ID 23096577) a parte agravante sustenta que o tema está precluso, visto que foram realizados cálculos com a sistemática adotada, sendo exarada decisão no processo acolhendo o cálculo efetuado e o requisitório foi expedido e pago. Sustenta, ainda, que outro entendimento permitiria a disputa eterna nas lides. Afirma que o procedimento que a parte agravada quer implementar não tem previsão no Código de Processo Civil, ferindo inúmeros princípios e previsões processuais legais, como, por exemplo, o da duração razoável do processo, boa-fé, isonomia e da coisa julgada. Aduz que tais atos processuais, assim como os atos jurídicos em geral, submetem-se ao princípio tempus regit actum. Ademais, estes atos processuais configuram atos jurídicos perfeitos, acobertados pelo manto da preclusão. Ou seja, foram praticados legitimamente e isentos de qualquer vício, não se podendo mais retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Assim, segundo os agravantes, resta evidente a preclusão que se operou relativamente à matéria questionada, sendo defeso à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas, a teor dos arts. 505, caput, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Consigna que o julgamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada norma não produz o efeito pretendido pela parte, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905. Menciona que a decisão que fixou a correção monetária transitou em julgado (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; art. 6o, § 3o, da LINDB, e arts. 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil), sendo que qualquer irresignação deveria ser tratada no âmbito de ação rescisória. Ressalta que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares. Argumenta que, se fosse seguida a linha de raciocínio da parte adversa, todas as requisições poderiam ser questionadas quanto à correção monetária, inclusive aquelas que foram quitadas há muito tempo, o que não é razoável, tendo em vista todos os princípios insculpidos no Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a impossibilidade de mudança dos índices de correção monetária. O agravado apresenta contrarrazões (ID 24317645) na qual postula a improcedência do agravo interno. É o relatório. Decido. Conheço do agravo interno, porque presentes os requisitos de admissibilidade. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV – contra decisão monocrática deste Relator, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, tenho que o índice de correção monetária a ser aplicado ao presente caso é o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para aplicação do índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie, devendo incidir a partir da data de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais”. (ID 22682973, p. 5). Em suas razões (ID 23096577) a parte agravante sustenta que o tema está precluso, visto que foram realizados cálculos com a sistemática adotada, sendo exarada decisão no processo acolhendo o cálculo efetuado e o requisitório foi expedido e pago. Sustenta, ainda, que outro entendimento permitiria a disputa eterna nas lides. Afirma que o procedimento que a parte agravada quer implementar não tem previsão no Código de Processo Civil, ferindo inúmeros princípios e previsões processuais legais, como, por exemplo, o da duração razoável do processo, boa-fé, isonomia e da coisa julgada. Aduz que tais atos processuais, assim como os atos jurídicos em geral, submetem-se ao princípio tempus regit actum. Ademais, estes atos processuais configuram atos jurídicos perfeitos, acobertados pelo manto da preclusão. Ou seja, foram praticados legitimamente e isentos de qualquer vício, não se podendo mais retroceder quanto a essa matéria, pois é defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Assim, segundo os agravantes, resta evidente a preclusão que se operou relativamente à matéria questionada, sendo defeso à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas, a teor dos arts. 505, caput, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Consigna que o julgamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada norma não produz o efeito pretendido pela parte, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905. Menciona que a decisão que fixou a correção monetária transitou em julgado (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; art. 6o, § 3o, da LINDB, e arts. 502 e 508, ambos do Código de Processo Civil), sendo que qualquer irresignação deveria ser tratada no âmbito de ação rescisória. Ressalta que o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares. Argumenta que, se fosse seguida a linha de raciocínio da parte adversa, todas as requisições poderiam ser questionadas quanto à correção monetária, inclusive aquelas que foram quitadas há muito tempo, o que não é razoável, tendo em vista todos os princípios insculpidos no Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a impossibilidade de mudança dos índices de correção monetária. Pois bem, a controvérsia jurídica reside na análise da possibilidade, ou não, de alteração do índice de correção monetária utilizado por ocasião da realização do cálculo dos honorários advocatícios (ID’s 12843990 e 12843992), qual seja, Taxa Referencial – TR, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. Na decisão agravada (ID 22682973) restou decidido que, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, o índice de correção monetária a ser aplicado ao presente caso é o IPCA-E ao invés da TR, nos termos definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes, tendo, em consequência, determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria para aplicação do índice de correção monetária "IPCA-E" à espécie, devendo incidir a partir da data de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, novamente analisando os autos, tenho que assiste razão à parte agravante. Em consequência, exerço o juízo de retratação (§ 2o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil) para reconsiderar a decisão agravada (ID 22682973). Neste particular, registro que “Não há que se falar em violação ao princípio da colegiado quando o Relator do Agravo Interno realiza juízo de retratação de forma monocrática, nos termos do que estabelece o artigo 1.021, § 2o, do CPC. Apenas para o caso de não reconsideração da decisão por ele proferida, é que o CPC impõe seja levado o Agravo Interno a julgamento colegiado”. (Acórdão 1241836, 07024439020198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Todavia, a aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Veja: “4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.” (Tema 733 do STF, no julgamento do RE n. 730462/SP). Assim, a superveniência de decisão em ação de controle concentrado que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei não significa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. É dizer, preclusa ou transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração da decisão exarada em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). (Grifei). No presente caso, trata-se de execução contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial aplicou a taxa referencial – TR (ID 12843992), sem impugnação das partes. Foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 12843994), tendo o Distrito Federal peticionado nos autos informando que o requisitório foi devidamente quitado, fazendo a juntada do comprovante de depósito judicial (ID 15546199). Em consequência, proferi despacho determinando a expedição, em favor do exequente, do alvará de levantamento da quantia depositada (ID 16700054 e 16723067). É de se registrar que nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, diante de tais fatos, não cabe mais discussão sobre cálculos nesta fase processual. Sobre o tema tratado nos presentes autos o Conselho Especial do Egrégio TJDFT assim decidiu: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do ?decisum? exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. 3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão. 4. Agravo interno desprovido.” Acórdão 1326671, 0005558-54.2018.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data do julgamento: 16/3/2021, publicado no DJE : 29/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. Consoante decidido pelo c. STF, no julgamento do RE no 730462 (Tema 733), “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Considerando que os cálculos foram realizados pela Contadoria e homologados com base nas decisões proferidas por esta Relatoria, acobertadas pela preclusão, tendo inclusive concordado o exequente, uma vez adimplidas as Requisições de Pequeno Valor em epígrafe, não cabe mais alteração do índice de correção monetária, não havendo que se falar em expedição de requisitório complementar.” (Acórdão 1324873, 00091222720078070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A decisão transitada em julgado determinou a aplicação, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/3/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1322414, 00265738420158070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Portanto, no caso concreto, não há falar em aplicação de índice de correção monetária diferente daquele fixado nos cálculos de ID 12843992, diante da imutabilidade da coisa julgada e da preclusão. Ante o exposto, com apoio no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exercendo o Juízo de retratação, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reconsiderar a decisão de ID 22682973 e, em consequência, indeferir o pedido do exequente/agravado de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E ao presente caso (ID 1666482). Brasília, 26 de abril de 2021 08:19:13. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator